Tribunal: TJMT
Processo: 1081989-31.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081989-31.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOELI CONCEICAO DA CRUZ - CPF: 983.221.251-00 (APELANTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), JOELI CONCEICAO DA CRUZ - CPF: 983.221.251-00 (APELADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. PROVA UNILATERAL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito e da relação jurídica entre as partes, determinando a abstenção de cobranças e negativação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, em razão da mera inclusão do débito em plataforma de negociação digital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a empresa de telefonia comprovou validamente a contratação apta a legitimar a cobrança; e (ii) saber se a inclusão de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Incumbe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu, pois apresentou apenas faturas e telas sistêmicas, provas unilaterais e insuficientes para demonstrar a manifestação de vontade da consumidora.

4. A ausência de contrato assinado, gravação de aceite ou qualquer meio idôneo de comprovação da contratação conduz ao reconhecimento da inexistência do débito e da relação jurídica.

5. A inclusão do débito na plataforma “Serasa Limpa Nome” não configura inscrição em cadastro restritivo de crédito, por se tratar de ambiente privado e restrito ao consumidor, sem publicidade a terceiros.

6. Inexistindo negativação ou restrição ao crédito, não há dano moral presumido, sendo inaplicável a teoria do dano
in re ipsa
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: “1. A apresentação de telas sistêmicas e faturas, desacompanhadas de prova idônea da contratação, não comprova a existência de relação jurídica de consumo. 2. A inclusão de débito na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’, por não possuir natureza restritiva de crédito, não enseja dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.952.666/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 05.09.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se dos recursos de apelação cível interpostos pela autora
JOELI CONCEICAO DA CRUZ
e pela requerida
CLARO S/A
contra a sentença proferida pela Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, MM. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1081989-31.2025.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, declarando a inexistência dos débitos discutidos nos autos e da relação jurídica referente ao contrato de n. 169294573-169294573016, determinando que a requerida se abstenha de realizar cobranças e de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos questionados, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, fixando honorários de sucumbência (recíproca) em 10% sobre o valor atualizado da causa, distribuídos na proporção de 50% para cada parte, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça (ID. 362251353).

Em suas razões, a apelante/autora
JOELI CONCEIÇÃO DA CRUZ
alega, em síntese, que desconhece a contratação e o débito atribuído ao seu nome, argumentando que a manutenção indevida de dados na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
configura ato ilícito indenizável capaz de reduzir o seu escore de crédito, defendendo que a cobrança indevida gera dano moral
in re ipsa
, pugnando pela reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$ 8.000,00, bem como pela fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação (ID. 362251354).

Por sua vez, a Apelante
CLARO
aponta a necessidade a suspensão do processo com fulcro no Tema 1264 do STJ, devido à afetação da matéria, e, no mérito, defende a regularidade da contratação e das cobranças, aduzindo que a linha foi ativada de forma
online
, com a efetiva prestação dos serviços e o pagamento de doze faturas pretéritas pela consumidora, sustentando, ainda, que a disponibilização de proposta na plataforma “Serasa Limpa Nome” não constitui negativação restritiva de crédito, pugnando, de forma subsidiária, pelo afastamento de sua condenação nos ônus sucumbenciais por ter decaído de parte mínima (ID. 362251357).

Em contrarrazões, cada parte pugnou pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa (ID. 362251361 e ID. 362251362).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recursos tempestivos, sendo o da autora isento de preparo (ID. 362400898) e o da Instituição Financeira devidamente preparado (ID. 362279858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - QUESTÃO PREJUDICIAL

Pedido de Suspensão pelo Tema 1264 do STJ

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante
CLARO S/A
suscita a necessidade de sobrestamento do presente feito sob a justificativa de afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do Tema 1264.

Ocorre que a referida afetação determinou o sobrestamento de processos que versem sobre a possibilidade de exigência extrajudicial de dívidas prescritas, notadamente mediante a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos, enquanto que, na hipótese destes autos, a causa de pedir estruturada pela parte autora não repousa na ocorrência da prescrição extintiva da pretensão de cobrança de uma dívida legítima, mas sim na absoluta inexistência da relação jurídica material originária, aduzindo a consumidora, de forma peremptória, que jamais entabulou qualquer contrato ou anuiu com a prestação de serviços atrelada ao contrato em questão.

Sendo assim, o cerne do litígio circunscreve-se à alegação de fraude ou à completa ausência de manifestação de vontade, matéria fática e jurídica que diverge diametralmente do escopo hermenêutico fixado no Tema 1264 do STJ, pois, à toda evidência, não se pode debater a prescrição da cobrança de um débito cuja própria existência primária é refutada e, ao final, rechaçada judicialmente.

Portanto, tratando-se o presente caso de discussão acerca da inexistência de lastro contratual, a pretensão não atrai a ordem nacional de suspensão exarada pela Corte Cidadã, evidenciando-se flagrante distinção com o tema repetitivo apontado, razão pela qual
REJEITO
a questão prejudicial aventada pela requerida.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta questão, no mérito, a
CLARO
pretende a reforma integral da sentença para afastar a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, defendendo a regularidade da contratação, ao passo que
JOELI CONCEICAO DA CRUZ
almeja a reforma parcial do julgado para que a Operadora seja condenada à indenização por danos morais decorrentes da inserção do débito inexigível em plataforma digital de renegociação.

Após detida análise dos autos, contudo, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida em sua integralidade,
desprovendo-se ambos os apelos
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
Joeli Conceição da Cruz
, em desfavor de
Claro S.A
., na qual alega que, ao tentar adquirir um cartão de crédito, foi surpreendido com a informação de que seu CPF não possuía limite aprovado. Ao apurar a informação, constatou a existência de dívida em seu nome perante a ré (contrato no 169294573-169294573016, datado de 19/04/2025, no valor de R$ 140,09). Contudo, assevera desconhecer tanto o contrato quanto o débito negativado. Pugna pela procedência dos pedidos iniciais, a fim de que seja declarada a inexistência do referido débito, com a consequente abstenção da requerida quanto à negativação do nome do autor em razão do contrato ora discutido, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Em sede de contestação, id. 207933660, a requerida apresenta preliminares de inépcia da inicial e falta de interesse de agir. No mérito, sustenta que a conta no 169294573 foi devidamente habilitada em 21/12/2023, vinculada à linha no (65)992102162, atualmente cancelada, e que a contratação foi regularmente realizada através de ativação online. Afirma que foram realizados ao menos 12 pagamentos referentes ao contrato, o que comprovaria a ciência da contratação e a utilização dos serviços. Argumenta que não houve negativação do nome do autor, tratando-se apenas de disponibilização de proposta em plataforma de negociação do Serasa, a qual não possui natureza restritiva.

Réplica à contestação, id. 213346646.

Instados a especificarem provas, id. 213398385, apenas o autor se manifestou, pedindo o julgamento antecipado, id. 215305554.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade, e consoante os princípios da economia e celeridade processual, bem como em razão do desinteresse das partes na produção de outras provas, impõe-se o julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Quanto a preliminar de inépcia da inicial, é certo que a petição inicial só deve ser indeferida, por inépcia, quando o vício apresenta tal gravidade que impossibilite a defesa da parte ré, ou a própria prestação jurisdicional, o que não é o caso dos autos, tanto que a parte ré apresentou defesa, rebatendo a pretensão da parte autora. Por isso, rejeito essa preliminar.

No que tange ao interesse processual, sabe-se que esta é condição da ação que, quando não verificada, enseja a sua carência (art. 485, VI, do NCPC).

O acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos: (...)

Neste norte, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna.

Diante do exposto, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei no 8.078/90: (...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

Verifica-se que a controvérsia reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes, bem como na ocorrência de danos morais decorrentes da suposta inclusão indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes.

A parte autora alega que nunca contratou os serviços da requerida, desconhecendo o débito que originou a inserção de seu nome na plataforma do Serasa. Por outro lado, a requerida sustenta a regularidade da contratação, afirmando que houve ativação online da linha telefônica e que foram realizados diversos pagamentos referentes ao contrato.

Pois bem. Quanto à relação jurídica entre as partes, cabia à requerida, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência do negócio jurídico que deu origem ao débito. Para tanto, a ré apresentou telas sistêmicas e faturas, alegando que a parte autora realizou pagamentos por mais de dois anos.

Ocorre que as telas sistêmicas apresentadas pela requerida constituem prova unilateral, produzida pela própria parte interessada, não sendo suficientes, por si só, para comprovar a efetiva contratação dos serviços pela parte autora. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que prints de tela de computador, extraídos do sistema interno da empresa, não são hábeis a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de prova produzida unilateralmente e passível de manipulação.

Neste sentido:

(...) (TJ-PR 00007976220178160194 Curitiba, Relator.: Dartagnan Serpa Sa, Data de Julgamento: 26/05/2023, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2023)

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10059106920198260084 Campinas, Relator.: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 18/02/2022, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

Ademais, a requerida não trouxe aos autos o contrato assinado pela parte autora, gravação de atendimento telefônico que demonstrasse a contratação, ou qualquer outro documento que pudesse comprovar de forma inequívoca a existência da relação jurídica.

Embora a requerida tenha apresentado faturas em nome da parte autora, estas, por si só, também não são suficientes para comprovar a contratação, uma vez que podem ser emitidas unilateralmente ou por terceiro se passando pelo autor. A simples emissão de faturas não comprova que a parte autora efetivamente contratou os serviços ou que tenha autorizado a contratação.

Assim,
não tendo a requerida se desincumbido satisfatoriamente de seu ônus probatório, deve prevalecer a alegação da parte autora de que não contratou os serviços, sendo, portanto, indevida a cobrança do débito, impondo-se a declaração de inexistência da relação jurídica referente ao contrato objeto dos autos (no 169294573-169294573016), bem como a inexigibilidade do débito ali postulado pela ré, no valor de R$ 140,09
.

Por outro lado, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, este não merece acolhimento.

Conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, não houve efetiva negativação do nome da parte autora em órgãos de proteção ao crédito (SPC/SERASA), mas apenas a inclusão de seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome, que possui natureza diversa.

A plataforma Serasa Limpa Nome é um ambiente digital destinado à negociação de dívidas entre consumidores e credores, não se confundindo com os cadastros restritivos de crédito. Tal informação consta no próprio extrato de id. 205076652, que menciona “A conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa e não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas...”, o que corrobora que as informações ali constantes são de acesso restrito ao próprio consumidor, mediante login e senha pessoais, não sendo disponibilizadas a terceiros.

Neste sentido:

(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1952666 RS 2021/0248706-4, Data de Julgamento: 05/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2022)

Ademais,
a inclusão na referida plataforma não afeta o score de crédito do consumidor, não impedindo a obtenção de crédito no mercado. Trata-se apenas de um canal de comunicação entre credores e devedores para possível negociação de dívidas
.

Nesse sentido,
a mera inclusão do nome da parte autora na plataforma Serasa Limpa Nome, sem a efetiva negativação em cadastros restritivos de crédito, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável, pois não causa abalo à honra ou à imagem da pessoa perante terceiros
.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos discutidos nos autos e a inexistência da relação jurídica referente ao contrato 169294573-169294573016, devendo a requerida se abster de realizar cobranças e de incluir o nome da parte autora em cadastros de inadimplentes em razão dos débitos ora declarados inexistentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à parte autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. (...)” (ID. 343612866) (g.n.)

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre destacar que as matérias suscitadas nos recursos de apelação são complementares, não havendo óbice à análise conjunta, pois, de um lado, a operadora de telefonia
CLARO
busca a reforma integral da sentença para afastar a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito, sustentando a regularidade da contratação via ativação
online
, a prestação dos serviços e a suposta realização de doze pagamentos pretéritos e, de outro lado, a autora
JOELI CONCEICAO DA CRUZ
pretende a reforma parcial da sentença apenas para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que a cobrança em plataforma de renegociação teria ocasionado restrição indevida e redução de seu score de crédito.

De início, cuidando-se de típica relação de consumo em que a parte autora nega peremptoriamente a contratação dos serviços e a origem do débito, opera-se a inversão do ônus da prova, recaindo sobre a empresa fornecedora o dever de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, a teor do que dispõem o art. 6o, VIII, do CDC, e o art. 373, II, do CPC.

Pois bem
.

Na hipótese vertente, para tentar chancelar a higidez do débito, a apelante
CLARO
limitou-se a colacionar aos autos faturas e
“prints”
de telas de seus sistemas internos de controle.

Contudo, tais documentos, por serem produzidos de forma estritamente unilateral, desprovidos da assinatura da consumidora, de gravação telefônica ou de aceite eletrônico com certificação de segurança válida, não possuem força probante suficiente para atestar a manifestação de vontade e a anuência da consumidora.

Em casos como tais, a jurisprudência orienta que telas de sistemas informatizados não servem como meio idôneo de prova para demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, dada a sua natureza unilateral e a possibilidade de alteração de seus dados sem deixar vestígios.

Nesse contexto, faltou à apelante
CLARO
apresentar elementos sólidos, tais como o instrumento contratual devidamente assinado, gravação de áudio do atendimento ou mesmo comprovantes bancários idôneos que atestassem que os pagamentos alegadamente realizados na conta tivessem se originado, de fato, do patrimônio da autora.

Corroborando este posicionamento, a jurisprudência pacífica deste Sodalício repudia a suficiência das telas sistêmicas como meio de prova isolado em casos de fraude ou desconhecimento de contrato, conforme se extrai do seguinte aresto:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA (...)
PRINTS DE TELA SISTÊMICA
-
PROVA UNILATERAL
(...)
Configura falha na prestação do serviço a conduta da empresa de telefonia que realiza negativação de dívida, cuja contratação não foi comprovada. O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral
. (...)” (TJMT. N.U 1015996-66.2022.8.11.0002, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023, DJe 23/11/2023) (g.n.)

Destarte, não se desincumbindo a Prestadora de Serviços do seu ônus probatório, a manutenção da declaração de inexistência do débito de
R$ 140,09
e da respectiva relação jurídica é medida que se impõe.

Por sua vez, no que tange ao recurso da Autora, que persegue a condenação da operadora ao pagamento de compensação por danos morais, a pretensão igualmente não merece prosperar.

Isso porque a tese autoral ancora-se na alegação de que a disponibilização do seu CPF com proposta de quitação na plataforma
“Serasa Limpa Nome”
consubstancia ilícito apto a gerar dano moral presumido (
in re ipsa
) e suposta mácula ao seu score de crédito.

Neste ponto, é imperioso estabelecer a distinção entre a inscrição de dados nos órgãos públicos e restritivos de proteção ao crédito, como o SPC e o rol de inadimplentes da própria Serasa, e a inclusão de informações em plataformas privadas de negociação e composição de passivos.

É que a plataforma “Serasa Limpa Nome” constitui um ambiente digital de natureza estritamente privada e negocial, cujo acesso é restrito e franqueado de maneira exclusiva ao próprio consumidor titular dos dados, mediante o fornecimento de
login
e senha pessoais.

Ou seja, em verdade, as informações hospedadas neste sistema consistem em meras ofertas ou convites à composição amigável de passivos, não sendo publicizadas a terceiros, ao mercado financeiro ou ao comércio em geral.

Assim sendo, diferentemente da inscrição em rol de maus pagadores, a simples inserção de uma proposta de negociação em plataforma fechada não configura caráter restritivo nem coercitivo, obstando o reconhecimento automático do dano moral presumido, como pretende a Apelante.

Também não procede a invocação da Súmula n. 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, segundo a qual a inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, tendo em vista que o Tribunal de Justiça e as Turmas Recursais operam sob ritos e lógicas processuais distintas.

Enquanto esta Corte segue estritamente o Código de Processo Civil, os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade e celeridade, de modo que um enunciado criado para o rito da Lei n. 9.099/95 não pode vincular o julgamento de uma Apelação Cível.

De todo modo, o Superior Tribunal de Justiça já assentou de forma indubitável o entendimento de que a referida plataforma não possui índole restritiva:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLATAFORMA "
SERASA LIMPA NOME
". ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
Ademais, a conclusão exarada pela instância ordinária, em relação à comprovação do débito e, ainda, ao fato de que a plataforma Serasa Limpa Nome "não se trata, propriamente, de um órgão de restrição de crédito, mas, sim, de uma plataforma com o fim de viabilizar a renegociação entre consumidor e credor
", demandaria, necessariamente, a incursão na seara fático-probatória constante nos autos, situação que atrai o óbice da Súmula no 7 do STJ. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 5/9/2022, DJe 8/9/2022) (g.n.)

No mesmo sentido, também já decidiu esta Câmara, em caso de minha relatoria, que aborda a exata problemática dos autos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS ('SERASA LIMPA NOME'). AMBIENTE RESTRITO A NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. (...)
A inserção de débito em plataforma de negociação restrita ao consumidor não configura negativação em cadastro de inadimplentes, por ausência de publicidade e de restrição ao crédito. Inexistente inscrição restritiva, não há dano moral indenizável
." (TJMT. RAC n. 1004703-96.2022.8.11.0003, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 03/09/2025).

Frise-se, ademais, que a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do CDC, não dispensa a demonstração do dano e do nexo causal quando não se está diante de hipótese reconhecida de dano presumido, pois a cobrança indevida, isoladamente considerada, especialmente quando desprovida de negativação, protesto, exposição pública ou prova de consequência concreta, não ultrapassa a esfera patrimonial já tutelada pela declaração de inexistência do débito.

Portanto, ausente a comprovação cabal de abalo aos direitos da personalidade ou negativa efetiva de crédito por terceiros, a cobrança interna de dívida inexigível não legitima o pleito indenizatório pretendido, pelo que tenho que o Juízo
a quo
andou bem ao afastar os danos extrapatrimoniais.

Com tais considerações, a manutenção integral da sentença é a medida que se impõe à perfeita distribuição da Justiça.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo
incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sem honorários recursais em relação ao desprovimento do apelo da autora, uma vez que
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária” (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1625812/MS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026